Tribunal: CARF
Processo: 10730.720620/2011-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.720620/2011-39
ACÓRDÃO
2202-010.833 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
05 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NORMA SUELY DE SOUZA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a
redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, se não houver
inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator
pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGAD
ORA. A fonte pagadora tem o dever apenas de antecipar o pagamento do
tributo, não sendo esta o contribuinte, que tem a relação pessoal e d
ireta com a situação que constitui o fato gerador, sendo que a não retenç
ão do Imposto de Renda na Fonte sobre o rendimento não exclui a sua nat
ureza tributável, nem exonera o beneficiário do rendimento da obrigação
de incluílo, para tributação, na Declaração de Ajuste Anual.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Fl. 53
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.833 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720620/2011-39
2
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Andre Barros de Moura (suplente convocado(a)),
Robison Francisco Pires, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento em que foi
lhe exigido o imposto suplementar no valor de R$ 10.654,93, relativo ao ano-
calendário 2007, em virtude da apuração de compensação indevida de imposto de
renda na fonte, na forma dos dispositivos legais sumariados na peça fiscal(fls. 07 e
seguintes).
O contribuinte, à(s) fl(s). 02 a 05, impugna tempestivamente o lançamento. Suas
alegações estão, em síntese, a seguir descritas.
Em 09/09/2007 a Impugnante recebeu honorários advocatícios da RASM
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. no valor de R$ 30.000,00, através da
TED REM 32243149000198 - 002593 - creditado naquela data no Banco Real S/A
agência 0451 - c/c 4.715.100.
- No informe de rendimentos tributáveis recebidos de Pessoas Jurídica no Imposto
de Renda 2007/2008 a contribuinte informou todos os rendimentos recebidos de
todas as fontes pagadoras, incluindo, portanto o recebimento da RASM.
- Em atendimento a notificação da Receita a Impugnante apresentou - sem
qualquer preocupação todos os documentos, em perfeita ordem, referentes aos
recebimentos no IR 2007/2008.
Para a sua surpresa recebeu em 17/02/2011, uma notificação de lançamento,
referente a Compensação indevida de Imposto de Renda na Fonte.
A Impugnante solicitou por carta ao Banco Real/Santander, no dia 18/03/2011,
um dia após o recebimento da notificação em referencia, documento
comprobatório identificando o depósito no valor de R$30.000,00 creditado em
sua conta através de TED no dia 04/09/2007.
Fl. 54
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.833 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720620/2011-39
3
Não cabe à Impugnante a comprovação do recolhimento do imposto haja vista
que não tem acesso aos documentos fiscais da fonte pagadora.
A Impugnante não pode responder pelo ônus de a fonte pagadora não ter
apresentado a declaração de imposto de retido na fonte – DIRF.
Não obstante ter anexado ao processo o recibo enviado à fonte pagadora, a
contribuinte anexa o Relatório do Banco Real/Santader, do pagamento feito à
Impugnante pela RASM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA;
O parecer normativo n° 1, de 24/09/2002, da Receita Federal joga por terra a
responsabilidade atribuída à Impugnante na notificação de lançamento.
Consta no parecer acima mencionado:
- No caso de imposto de renda incidente exclusivamente na fonte, a
responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto é da fonte pagadora.
- A fonte pagadora é a terceira pessoa vinculada ao fato gerador do imposto de
renda, a quem a lei atribui a responsabilidade de reter e recolher o tributo.
- Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
O imposto deve ser exigido é da fonte pagadora, conforme dispõe o art. 722 do
RIR/1999.
Por todo o exposto e tendo ficado provado o pagamento efetuado pela Fonte
Pagadora à Impugnante, portanto líquido e certo que a responsabilidade do
tributo é da fonte pagadora, requer a Impugnante que seja excluída totalmente a
sua responsabilidade, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta
DRJ/POA/RS para julgamento.

Cientificado da decisão de primeira instância em 09/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 08/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos e pelo
recolhimento do imposto de renda retido na fonte
b) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda declarados estão
comprovados nos autos
É o relatório.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.833 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720620/2011-39
4

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a
redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A respeito da matéria objeto do litígio, glosa de imposto de renda na fonte, o art.
12, inciso V, da Lei no 9.250, de 1995, assim dispõe:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(....)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
O Parecer Normativo n° 1, de 24 de setembro de 2002, mencionado pelo
impugnante, esclarece que “no regime de retenção do imposto por antecipação,
além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a retenção e
recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa
física, na declaração de ajuste anual”.
Esclarece-se que, no caso de retenção do imposto por antecipação do devido na
declaração, sem o recolhimento aos cofres públicos pela fonte pagadora
responsável pelo imposto, a obrigação do contribuinte, pessoa física, é tão
somente oferecer esse rendimento à tributação na sua declaração de ajuste
anual, compensando o imposto retido.
No caso, ocorre que não há prova de que houve a retenção do imposto, haja vista
que nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil – RFB não consta
DIRF da fonte pagadora RASM Investimentos e Participações Ltda, tendo como
beneficiário o contribuinte, e o recibo juntado à fl. 10, onde constam honorários
de R$ 40.655,00 e imposto de renda de R$ 10.654,93, com rendimentos líquidos
de R$ 30.000,00 foi assinado somente pelo interessado.
Fl. 56
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.833 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720620/2011-39
5
Por outro lado, o extrato bancário de fl. 13 comprova o valor recebido pelo
contribuinte da referida fonte pagadora de R$ 30.000,00.
Por conseguinte, devem ser excluídos do lançamento os rendimentos de R$
10.655,00 que correspondem ao imposto de R$ 2.930,15.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 57
DF CARF MF
Original